Tribunal: TJDFT
Processo: 0004217-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004217-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes para dizer se há pedido pendente de análise, restaram inertes (ID: 71972270, 72551691 e 72957307). Pois bem. Em consulta ao Precatório n. 0021669-50.2017.8.07.0000, verifiquei que operou o adimplemento do crédito devido ao substituído NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS (Sentença de extinção págs. 120/121 e Comprovante de Transferência Entre Contas Judiciais págs. 122/123). Diante disso, julgo extinta a execução em relação a NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. No mais, observo que a execução foi extinta em relação aos substituídos JOSE NICODEMOS FAÇANHA FARIAS (ID: 9668048 - pág. 141) e EUNICE CANEDO SOUSA (ID: 9668050), em decorrência da constatação de coisa julgada. Verifica-se, também, que a execução foi anteriormente extinta em relação aos substituídos anuentes JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, JULIA ANDRADE LIMA (ID: 9668124), NOEME LIMA DA COSTA (ID: 47428228) e RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA (ID: 50422645), em virtude do pagamento do crédito a eles devido. A presente execução foi igualmente extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação ao substituído não anuente JOSE ALVES GOMES (ID: 71972270) e em relação aos sucessores do servidor JOSE ALVES RABELO (ID: 61779116). Os valores devidos a título de honorários de execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS foram adimplidos e a execução foi extinta (ID: 71972270). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Feitos os registros acima e preclusa a presente decisão, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento do requisitório oriundo desta execução em relação à substituída MARIA SONOARA DE OLIVEIRA MORAIS. Sem prejuízo do determinado acima, cadastre-se no sistema a extinção da execução em relação a JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, JULIA ANDRADE LIMA (ID: 9668124) e NOEME LIMA DA COSTA (ID: 47428228), bem como em relação a NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS após o transito em julgado da presente decisão. Brasília, 18 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR